Tribunal: TJMT
Processo: 1006397-75.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006397-75.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 053.969.546-71 (RECORRIDO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), 7 S PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.274.183/0001-00 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1006397-75.2021.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

RECORRENTE (s): 7 S PARTICIPACOES LTDA

RECORRIDO (s): DANIEL SILVA RIBEIRO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL QUE GEROU IMPOSTOS AO CONSUMIDOR – PROTESTO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No presente caso, o Recorrido demonstrou que descobriu que seu nome estava protestado ao formalizar um negócio jurídico. Ao buscar informações verificou que se o protesto se tratava de dívida ativa referente a cobrança de impostos, visto que a empresa Recorrente emitiu nota fiscal declarando o Recorrido como consumidor. Em fiscalização foi apurado o imposto e lançado ao consumidor.

O Recorrido demonstrou que quitou a CDA protestada no montante de R$ 2.903,32 (dois mil, novecentos e três reais e trinta e dois centavos), no entanto, desconhece a compra que originou a Nota fiscal em seu nome.

A Recorrente em sua defesa, alegou que o Recorrido realizou compra, mas solicitou o cancelamento, sendo aceito pela empresa. Aduz que não é responsável pelo protesto, visto que foi realizado pelo Estado, em decorrência dos impostos.

No entanto, entendo que a Recorrente deu causa ao protesto, visto que não comprovou a venda para o Recorrido.

Conforme apontado na inicial, os dados de endereço não coincidem e a profissão do Recorrente não possui qualquer relação com os produtos supostamente adquiridos.

Logo, tenho que não havendo comprovação da legalidade do protesto, o mesmo se mostra indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

DANO MATERIAL MANTIDO

Condenação por danos materiais mantida, nos termos da sentença, no valor de R$ 2.903,32 (dois mil, novecentos e três reais e trinta e dois centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, observando o valor do protesto realizado indevidamente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022